Tribunal: TJBA
Processo: 0500594-75.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500594-75.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IVAN MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO JUIZ PRESIDENTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE NOVA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE E RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. INACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA GRAVE POR PROVA ORAL PRODUZIDA EM PLENÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 168, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADOS. DEVIDA APLICAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Acusado, condenado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri pela prática do crime de Lesão Corporal de Natureza Grave, conforme o artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, após desclassificação pelo Conselho de Sentença, que afastou o animus necandi. O Acusado foi sentenciado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto. A Defesa pleiteia a desclassificação do delito para Lesão Corporal Leve (art. 129, caput, CP) e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação, fundamentando-se na ausência de laudo pericial complementar; subsidiariamente, requer a redução da pena base ao mínimo legal ou a aplicação de fração de aumento menor, e a prevalência da confissão sobre a agravante da idade da vítima, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal. II. Questão em discussão. (I) Se o reconhecimento da lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, CP) pelo Juiz Presidente, após a desclassificação pelo Tribunal do Júri, está devidamente fundamentado na prova dos autos, ou se a falta de laudo pericial complementar impõe a redução do tipo penal para Lesão Corporal Leve (art. 129, caput, CP). (II) Considerando-se a natureza da ação penal para o delito de Lesão Corporal Grave e a existência de prova oral substitutiva do laudo complementar, se a alegação de decadência do direito de representação é procedente. (III) Se a dosimetria da pena, com a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase, e a compensação de agravantes e atenuantes na segunda, está em consonância com a legislação e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. III. Razões de decidir. 1. A desclassificação para Lesão Corporal Leve é inviável, porquanto a materialidade e a natureza grave do delito restaram provadas, especialmente pelo depoimento da vítima em plenário, evidenciando incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias. Conforme o artigo 168, § 3º, do Código de Processo Penal, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é apta a suprir a ausência de exame complementar quando presentes outros elementos probatórios que atestem a extensão do dano. 2. O crime de Lesão Corporal Grave (art. 129, § 1º, CP) é de ação penal pública incondicionada, nos termos do próprio Código Penal, prescindindo de representação da vítima. Portanto, não se configura a decadência do direito de representação, sendo irrelevante o prazo de seis meses mencionado, que é aplicável apenas à lesão corporal simples (art. 88 da Lei nº 9.099/95). 3. A dosimetria da pena base pelo Juiz Presidente, que a fixou em 2 (dois) anos de reclusão, baseou-se na valoração negativa da culpabilidade (intenso dolo e desmedido uso da força contra a vítima idosa) e das circunstâncias do crime (modus operandi violento e traidor, em virtude da proximidade social e confiança traída). Tais fundamentos são concretos e aptos a justificar o quantum de aumento aplicado, que, no contexto do crime de Lesão Corporal Grave (pena de 1 a 5 anos), demonstrou-se proporcional e razoável. 4. É rechaçado o pleito de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão, mantendo-se a diretriz consolidada de que a pena provisória não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, mesmo em face da incidência de atenuantes. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento da vítima em Juízo, é suficiente para comprovar a natureza grave do crime de lesão corporal, nos termos do artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, suprindo a ausência de laudo pericial complementar, conforme autorizado pelo artigo 168, § 3º, do Código de Processo Penal. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que indicam maior reprovabilidade da conduta do agente, justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal de forma proporcional, rechaçando-se ainda a possibilidade de redução abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria." Dispositivos relevantes citados: Art. 129, caput, § 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal); Art. 14, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal); Art. 103, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal); Art. 61, inciso II, alínea h, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal); Art. 65, inciso III, alínea d, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal); Art. 59, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal); Art. 33, § 2º, alínea c, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal); Art. 44, inciso I, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal); Art. 77, caput, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal); Art. 168, § 3º, do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal); Art. 201, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal); Art. 483, do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal); Art. 593, inciso III, alíneas b e c, do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal); Art. 88, da Lei nº 9.099/1995. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Criminal n.º 0500594-75.2020.8.05.0022, em que figuram como Apelante IVAN MARQUES DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator